Tribunal: TJPA
Processo: 0807217-26.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807217-26.2021.8.14.0401

APELANTE: RODOLFO ALEXANDRE TRINDADE DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, ELENILDES ALVES ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE DA PROVA. DECISÃO DO JÚRI. PROVA SUFICIENTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado. A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, requerendo sua exclusão, e, no mérito, sustentou que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, pleiteando novo julgamento, nos termos do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base fixada em 15 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, supostamente em desacordo com o artigo 226 do CPP e a Resolução CNJ nº 484/2022, acarreta nulidade da prova; (ii) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) examinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional à gravidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial possui validade quando observadas as formalidades essenciais e for ratificado em juízo por testemunha presencial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme orientação consolidada do STJ e STF.

No caso concreto, o reconhecimento feito pelo policial militar Willames Paes de Assis, enteado da vítima, foi confirmado em plenário, em depoimento firme e seguro, sendo corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob contraditório, afastando-se a alegação de nulidade.

A decisão do Tribunal do Júri não se revela manifestamente contrária às provas dos autos, pois há suporte probatório mínimo a embasar a condenação, inclusive com depoimentos de testemunhas que corroboram a dinâmica do crime e a autoria atribuída ao apelante.

A aplicação do princípio do in dubio pro reo é mitigada no âmbito do Tribunal do Júri, em razão da soberania dos veredictos, sendo inviável ao Tribunal ad quem substituir-se ao Conselho de Sentença na valoração da prova, salvo nas hipóteses legais de contrariedade manifesta.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta e individualizada, considerando a culpabilidade acentuada (execução do crime em plena luz do dia, em local público e na presença de testemunhas) e as circunstâncias do crime (execução em estabelecimento comercial em funcionamento, com exposição de terceiros ao risco), não havendo bis in idem ou excesso.

A jurisprudência do STJ reconhece que a exasperação da pena-base com base em uma ou duas circunstâncias judiciais negativas é válida, desde que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que com eventuais irregularidades formais, é válido quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório.

2.

A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundada em elementos probatórios mínimos, colhidos em plenário.

3.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais concretas e idôneas, ainda que seja valorada apenas uma ou duas delas negativamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 226 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 215160/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 06.02.2020; STJ, AgRg no HC 741692/SP, T5, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2465239/AL, T5, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2160712/CE, T5, j. 30.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2310403/GO, T5, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2293915/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, T5, j. 06.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, para manter a condenação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Rodolfo Alexandre Trindade de Freitas, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que, após veredito do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID 34234110), no dia 27 de março de 2021, por volta das 12h30, o apelante, na companhia de Augusto César Soares da Silva (falecido no curso do processo) e de um terceiro não identificado, adentrou o estabelecimento comercial onde a vítima Denilson Silva Alves trabalhava e, mediante disparos de arma de fogo, ceifou-lhe a vida. O denunciado André Luiz de Souza Júnior foi posteriormente incluído na ação penal por aditamento, imputando-se-lhe participação na fuga após o crime.

A denúncia foi recebida em 15/09/2021 e aditada em 02/12/2021. Após a instrução processual, os acusados foram pronunciados em 19/10/2022, decisão mantida em grau de recurso em sentido estrito. Realizado o julgamento em plenário, o réu André Luiz de Souza Júnior foi absolvido, enquanto Rodolfo Alexandre Trindade de Freitas foi condenado nos termos da decisão do Conselho de Sentença.

Nas razões recursais (ID 20956328), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pelo informante Willames Paes de Assis, sob o argumento de que o procedimento não observou o rito estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal e na Resolução nº 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina o reconhecimento formal de pessoas. Afirma que a ausência de gravação, a inexistência de prévia descrição dos suspeitos e o caráter sugestivo do ato comprometem a validade da prova, pleiteando sua anulação.

No mérito, a defesa alega que o veredito do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, aduzindo que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de informantes, parentes da vítima, sem compromisso legal com a verdade, e em um reconhecimento eivado de vícios. Sustenta a aplicação do art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, requerendo a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, sob o fundamento de ausência de motivação idônea na fixação acima do mínimo legal.

O Ministério Público do Estado do Pará, em suas contrarrazões (ID 20956331), refuta os argumentos defensivos. Aduz que o reconhecimento do apelante foi realizado conforme os ditames legais e que, ainda que se considerasse eventual irregularidade, há robusto conjunto probatório consistente em depoimentos testemunhais prestados em plenário e laudo de necropsia que comprovam a materialidade e autoria do crime. Defende que a decisão dos jurados encontra amparo nas provas dos autos, prevalecendo o princípio da soberania dos veredictos, e pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito pela Procuradora Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 25975046), manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, acompanhando integralmente as razões do Ministério Público de primeiro grau. A Procuradoria conclui pela inexistência de nulidade no reconhecimento pessoal, considerando que o ato observou o art. 226 do CPP, e reforça que a condenação se ampara em provas testemunhais e periciais idôneas, ressaltando, por fim, a regularidade da dosimetria da pena aplicada.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa postula o reconhecimento de nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, argumentando inobservância aos requisitos estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal e na Resolução nº 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

O tema demanda análise criteriosa, considerando a evolução jurisprudencial sobre os requisitos formais do reconhecimento de pessoas e seus reflexos na validade da prova produzida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas possui aptidão para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, cito julgado:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO . NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS . REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1 . Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório . Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes . 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 215160 SP 0119148-47.2022 .1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/06/2022)

No presente caso, o exame minucioso dos autos revela que o reconhecimento realizado em fase inquisitorial observou as formalidades essenciais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Ademais, e este é o ponto crucial, existem outras provas produzidas sob o contraditório que alicerçam o édito condenatório.

A testemunha Willames Paes de Assis, policial militar e enteado da vítima, confirmou em plenário, de forma firme e segura, o reconhecimento do apelante como um dos autores do delito. O depoimento, prestado sob compromisso legal perante o Conselho de Sentença, foi submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, constituindo prova judicial autônoma e idônea.

Ainda que se pudesse questionar aspectos formais do reconhecimento na fase pré-processual, o reconhecimento judicial ratificado em plenário, somado ao conjunto probatório existente, convalida eventual irregularidade anterior, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO . PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo" ( AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018) . 2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" ( EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019). 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1585502 SP 2019/0280660-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020)

No caso em apreço, verifica-se que o reconhecimento viciado realizado em sede policial foi posteriormente ratificado em juízo pela testemunha Willames Paes de Assis, além de corroborado pelos demais elementos probatórios colhidos sob contraditório.

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO: DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

A defesa sustenta que o veredito proferiu decisão manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo a realização de novo júri nos termos do artigo 593, III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que o Tribunal do Júri, em virtude do princípio da soberania dos veredictos (artigo 5º, XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal), possui liberdade para formar seu convencimento com base nas provas apresentadas em plenário. Somente decisões manifestamente contrárias à prova dos autos, que não encontrem qualquer respaldo no conjunto probatório, podem ser anuladas.

Entretanto, analisando detidamente os elementos probatórios produzidos, verifica-se que a tese defensiva, não merece prosperar. Explico.

A prova material encontra-se no Laudo de necropsia nº 2021.01.001673-TAN (ID 12224019) atestando as lesões provocadas por projéteis de arma de fogo que causaram o óbito da vítima. Quanto à prova testemunhal, Willames Paes de Assis (enteado da vítima, policial militar)
:
Declarou em plenário (ID 117928592) que, ao ouvir os disparos, dirigiu-se ao estabelecimento comercial e avistou três pessoas fugindo em uma motocicleta. Afirmou ter reconhecido o apelante como uma das pessoas que saiu do interior do comércio portando arma de fogo.

Embora a defesa argumente que se trata de informante (por parentesco com a vítima) e que houve contradições em seu depoimento (sobre o uso de máscara), cumpre ressaltar que o Código de Processo Penal não veda a valoração do depoimento de informantes, cabendo ao julgador aferir sua credibilidade em cotejo com os demais elementos probatórios.

Elenildes Alves Assunção (irmã da vítima),
e
mbora não tenha presenciado os fatos, relatou que, ao chegar ao local logo após o crime, os comentários na vizinhança apontavam a participação do apelante. E, Regiane da Silva Alves, testemunha ocular, apesar de ter reconhecido apenas o corréu já falecido, Augusto César Soares da Silva, confirmou a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

O Conselho de Sentença, após ouvir as testemunhas e acompanhar os debates em plenário, optou por acolher a tese acusatória, reconhecendo a autoria delitiva do apelante. não se pode afirmar que a decisão seja manifestamente contrária às provas dos autos, pois há substrato probatório mínimo, produzido sob contraditório, que ampara o veredito condenatório.

A circunstância de a testemunha Willames Paes de Assis ser enteado da vítima não retira, por si só, a validade de seu depoimento, cabendo ao julgador aferir sua credibilidade. O fato de ser policial militar e ter perseguido os autores confere verossimilhança às suas declarações, especialmente quando corroboradas pelos demais elementos probatórios.

A Corte de Justiça consolidou o entendimento de que a decisão manifestamente contrária aos autos, é aquela que destoa completamente das provas produzidas. Isto é, a tese do Conselho de Sentença não deve ser totalmente diversa do que consta nos autos. Nestes termos, cito julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA . JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO . DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO . HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II -
Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório . A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

As contradições apontadas pela defesa (número de autores, uso de máscaras) não são suficientes para desconstituir integralmente o conjunto probatório, podendo decorrer de falhas na percepção dos fatos em momento de tensão.

Assim, não se verifica decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

A defesa sustenta, ainda, que a dúvida deveria ter beneficiado o apelante.

Ocorre que o princípio
in dubio pro reo
, no âmbito do Tribunal do Júri, possui aplicação mitigada em razão da soberania dos veredictos. O Conselho de Sentença, após deliberação soberana, optou pela tese condenatória, não cabendo ao Tribunal ad quem substituir-se aos jurados na valoração das provas, salvo nas hipóteses expressamente previstas no artigo 593, III, do Código de Processo Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, alegando ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais.

A sentença assim fundamentou a fixação da pena-base:

“A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime se deu no momento em que a vítima atendia um cliente em seu estabelecimento comercial, em plena luz do dia. Culpabilidade elevada, portanto. (...) As circunstâncias do crime são graves eis que foi cometido enquanto a vítima estava em seu local de trabalho e pelo fato de o réu acreditar que a vítima era quem tinha ceifado a vida dos irmãos do comparsa do réu e por isso teria vingado a morte dos irmãos."

a)

Culpabilidade:

A sentença fundamentou a culpabilidade elevada no fato de
"o crime se deu no momento em que a vítima atendia um cliente em seu estabelecimento comercial, em plena luz do dia"
.

A defesa sustenta que tal fundamentação é genérica e tautológica, incorrendo em violação ao princípio da individualização da pena.

Razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a prática de crime durante o dia, em local público e na presença de testemunhas, constitui
fundamentação idônea
para exasperação da pena-base pelo vetor culpabilidade. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR OUSADIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REVISÃO CRIMINAL . REDISCUSSÃO DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO

[...]

A jurisprudência do STJ considera que a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta.

[...]

(STJ - AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR . PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
Na hipótese, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de o crime ter sido foi praticado em via pública, à luz do dia, colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. Precedentes
[...]

(STJ - AgRg no AREsp: 2160712 CE 2022/0202652-8, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023)

A jurisprudência reconhece que a prática de crime doloso contra a vítima em pleno horário comercial, à vista de testemunhas, revela culpabilidade acentuada, tendo em vista que demonstra desprezo pela vida humana; indiferença quanto à presença de testemunhas e ousadia na execução do delito.

No caso em apreço, o crime foi cometido às 12h30min (plena luz do dia), em estabelecimento comercial (local público), enquanto a vítima atendia clientes (na presença de testemunhas), circunstâncias que efetivamente revelam
culpabilidade superior à média
dos crimes da mesma espécie.

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou tautológica, mas sim de valoração concreta e individualizada das circunstâncias do caso, em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

b)

Circunstâncias do crime

As circunstâncias do crime como graves em razão de: O delito ter sido cometido enquanto a vítima estava em seu local de trabalho; a motivação vingativa do apelante. A defesa sustenta que: O local do crime não constitui circunstância apta a agravar a pena; a motivação vingativa já foi considerada para reconhecimento da qualificadora, incorrendo em bis in idem.

A alegação de dupla valoração não merece acolhida.

Com efeito, a sentença consignou expressamente que
"os motivos do crime foram levados em conta para qualificá-lo, pelo que deixo de considerá-los"
, afastando expressamente a motivação como fundamento para exasperação da pena-base.

Ao fundamentar as circunstâncias do crime, o magistrado considerou
dois elementos distintos
: O local do crime (estabelecimento comercial durante horário de funcionamento) e a forma de execução.

A menção à motivação vingativa no trecho relativo às circunstâncias do crime constitui mera contextualização fática, não tendo sido utilizada como fundamento autônomo para exasperação da pena, conforme se depreende da expressa ressalva feita pelo magistrado.

Ademais, o local do crime constitui, sim, circunstância apta a agravar a pena quando revela maior ousadia do agente e maior exposição de terceiros ao risco. No caso, a execução ocorreu em estabelecimento comercial aberto ao público, durante horário de funcionamento, na presença de clientes e transeuntes, circunstâncias que revelam indiferença quanto à integridade física de terceiros e maior gravidade da conduta.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a
indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. LATROCÍNIO . REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CABIMENTO RESTRITO. PENA-BASE . EXASPERAÇÃO EM SEIS ANOS. APENAS POR UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA N . 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Quando há fundamentação válida, é permitido aumentar a pena-base, inclusive até o limite máximo legal, mesmo diante de apenas uma circunstância judicial desfavorável. Precedentes. [...]

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2310403 GO 2023/0063318-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)

O juízo

a quo, fundamentou de forma idônea e concreta a culpabilidade (crime cometido em pleno dia, em local público, na presença de testemunhas) e circunstâncias do crime (execução em estabelecimento comercial durante horário de funcionamento, com exposição de terceiros ao risco.

Desta feita, ainda que se admitisse, por mera argumentação, a exclusão de uma das circunstâncias negativas,
subsistiria fundamentação idônea
para manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Ademais, cumpre salientar que a pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, representando acréscimo de 03 (três) anos sobre o mínimo legal de 12 (doze) anos, o que corresponde a aumento de
25% (vinte e cinco por cento)
.

Considerando que o delito em tela possui pena máxima de 30 (trinta) anos de reclusão, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), inexistirem elementos favoráveis quanto à conduta social e personalidade bem como que a vítima em nada contribuiu para o delito,

conclui-se que a pena-base foi fixada em patamar proporcional, razoável e adequado à gravidade do delito.

O magistrado a quo exasperou em 1⁄4, a pena, para cada circunstância valorada negativamente, fração esta que, de acordo com o STJ, não é desproporcional, quando se tem duas circunstâncias negativas:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO NA QUAL SE CONHECEU DE AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DE RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. RECURSO ESPECIAL QUE DEVER SER CONHECIDO NA ÍNTEGRA . EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGAL PENA-BASE. REVISÃO DA FIXAÇÃO. REDEFINIÇÃO DE PREMISSAS DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM . INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PATAMAR DE ELEVAÇÃO FIXADO A PARTIR DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA . AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[....] É assente na jurisprudência desta Corte que "a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos" ( AgRg no HC n. 618.292/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021.).
A fundamentada fixação da pena-base acima do mínimo legal - em patamar (fração de 1/4) definido a partir da consideração de duas circunstâncias negativas - nada tem de arbitrário ou aprioristicamente inadequado. Precedentes
.6. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2293915 RJ 2023/0040330-1, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Conclui-se que a pena-base foi fixada em patamar proporcional e razoável, não merecendo redução.

Assim, mantenho a dosimetria fixada na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 24/11/2025